Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento e dissolução de sociedade em conta de participação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão: i) teria sido omisso quanto à aplicação dos arts. 50, 113, § 1o, inciso IV, 992 e 994, todos do Código Civil; e b) teria incorrido em contradição ao concluir pela inexistência de sociedade em conta de participação entre as partes, mesmo diante de suposta confissão da parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou os dispositivos normativos necessários ao julgamento da matéria, em especial os arts. 991 e seguintes do CC, e concluiu pela inexistência de sociedade em conta de participação entre as partes. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas sobre aquelas capazes de infirmar a sua conclusão.
4. O acórdão foi coeso ao pontuar que o “fato de a prova oral produzida no curso do procedimento apontar que o autor/apelante e o réu João da Silva Parreira se tratavam mutuamente como ‘sócios’ é insuficiente, por si só, para denotar a existência de uma sociedade em conta de participação”. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o julgado, o que não ocorreu no particular.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios da omissão e da contradição, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.